Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011875-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (REPRESENTANTE), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (REPRESENTANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE AÇÃO REVISIONAL – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO – READEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o julgamento da ação revisional não retira a liquidez do título executado, não impedindo, portanto, a sua execução.

2. Com efeito, “o fato de ter sido determinada a revisão do contrato objeto da ação executiva não retira sua liquidez, não acarretando a extinção do feito. Necessário apenas a adequação da execução às modificações impostas na ação revisional”. (REsp no. 569.937/RS, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe de 25.9.2006).

3. Os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer outros aptos a afastar o referido raciocínio, até porque amparados por diversos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça pátrios e do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e MARIA REGINA RIVALTA E SILVA em face da decisão deste Relator que desproveu, monocraticamente, seu recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão da instância singela que indeferiu pedido de suspensão da execução mesmo ante a existência de ação revisional.

O agravante sustenta que merece reforma a decisão monocrática ao argumento de que
1)
a decisão do Juízo Singular desconsiderou a sentença da lide Revisional, transitada em julgado, que acabou por produzir efeitos declaratórios, ou seja, declarou o passado, produzindo efeitos desde a primeira operação, a toda cadeia dominial que envolveram as partes, especialmente diante da excessiva onerosidade que se constituiu ao longo do tempo, através de aditivos e renegociações, fato que foi desconsiderado pelo perito em seu laudo;
2)
há que ser considerado ainda que a decisão proferida na ação revisional evidencia que o título em execução precisa ser balizado para fins de justiça, uma vez que não respeitou todos os ditames legais quando da sua constituição;
3)
prosseguir com a ação de execução, antes de executada a decisão judicial proferida na Ação Revisional e de Embargos do Devedor, é verdadeira afronta a coisa julgada, e poderá ainda causar sérios danos ao executado ora Agravante, especialmente, porque poderá ter constrito e expropriados bens em excesso de execução.

Assim, requer a reconsideração da decisão e, não sendo o caso, seja o recurso levado a julgamento pelo Colegiado e, ao final, totalmente provido para reformar a r. decisão monocrática e deferir a suspensão da execução em epígrafe, com fulcro no 919, §1o, do CPC.

Contrarrazões da parte agravada (ID 34075957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial, proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face dos ora Agravantes SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e MARIA REGINA RIVALTA E SILVA, objetivando o recebimento de dívida originária de Cédulas de Crédito Rural Hipotecária, que alcançava, à época da propositura da demanda, o montante de R$ 324.447,62.

A parte agravante entende que a ação executiva deve ser suspensa em razão da parcial procedência da Ação de Revisão Contratual no. 3082-57.2001.811.0055 – Código 16684, por ela ajuizada, cujo dispositivo transcrevo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos revisionais, apenas para limitar os encargos remuneratórios das cédulas CRHs 1097930002-6, 1097940006-3 e 1097940005-5 a 12% ao ano, afastando a mora de tais cédulas, bem como das que foram celebradas para securitização e refinanciamento de tais débitos e limitar os encargos moratórios de todas as operações analisados aos encargos contratados para a fase de normalidade acrescidos de multa de mora de 1% a.a e multa contratada, julgando improcedentes, contudo, os demais pleitos.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim considerando-se a sucumbência reciproca e a improcedência da maior parte dos pedidos dos autores deverá o autor arcar com 70% das custas processuais e o requerido com 30% de tais custas. Fixo ainda honorários sucumbenciais no patamar de 20% do valor da causa, devendo o autor arcar com 70% destes honorários em favor dos patronos dos requeridos e o requerido arcar com 30% deste valor em favor dos patronos do autor.”

Em face dessa sentença, a parte autora, ora agravante, interpôs o RAC 42423/2017, o qual foi parcialmente provido, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – DISSONÂNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO – NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 12% A.A. – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA – LEGALIDADE – REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 52, § 1o, CDC – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE TR E IRP – POSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se o dispositivo da sentença está em consonância com a fundamentação, não há que se falar em nulidade do decisum.

As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez que até a presente data o Conselho Monetário Nacional não fixou os juros remuneratórios a serem aplicados às cédulas de crédito rural, comercial e industrial, prevalece o limite a que se refere o artigo 1o, caput, da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), que veda a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano.

É possível a capitalização dos juros nos contratos bancários, inclusive em período inferior a um ano, desde que expressamente pactuada entre as partes.

A multa moratória deve ser limitada em 2% (dois por cento), conforme estabelece o artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação da Taxa Referencial (TR) ou Índice de Remuneração a Poupança (IRP) como fator de atualização monetária nos contratos bancários posteriores à Lei no. 8.177/91, se mostra cabível quando prevista no instrumento contratual, conforme se verifica das Súmulas no 295 e 454, do Superior Tribunal de Justiça.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos entre eles.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos requisitos do §3o, do artigo 20, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Ao analisar o pedido, considerando que nos autos da ação revisional houve o julgamento do agravo em recurso especial, já transitado em julgado, o Magistrado de piso indeferiu o pedido de suspensão da execução e dos demais atos expropriatórios, sendo certo que, se apurado na liquidação de sentença naquele feito eventual expurgo a ser realizado, deverá ser compensado do saldo devedor nestes autos, o que motivou a interposição de agravo de instrumento.

Distribuído a minha relatoria, ao julgar o mérito do instrumental, proferi decisão monocrática pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FACE DE AÇÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE NO CASO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 921 E 784, § 1o, DO CPC - SÚMULA 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 921 e 784 § 1o do CPC não há hipótese de suspensão da ação de execução para o caso de Ação Revisional de Contrato, pois caso esta reflita no valor a ser executado, caberá ao executado providenciar as adequações no processo de execução.

2. O reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, em ação revisional, não retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título.”

Contudo, irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno repisando os argumentos vertidos no agravo de instrumento.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento e, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Não obstante, ainda que com grande esforço se admita que as razões recursais são capazes de devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria, o agravante em nenhum momento desfere qualquer crítica pontual aos fundamentos da decisão que desproveu seu agravo, ignorando, porém, toda a explicação dada pela decisão recorrida.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Contudo, não é mesmo o caso de suspensão da ação de execução em face de ação revisional.

Isso porque, a decisão proferida em precedente demanda revisional não acarreta a suspensão da execução, devendo esta ser adequada ao estabelecido naquela, ante a coisa julgada. É que o julgamento de ação revisional de contrato não torna ilíquido o crédito executado, ensejando, apenas, o ajustamento do valor da execução ao montante apurado na revisional.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - PREQUESTIONAMENTO - OCORRÊNCIA - REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE - SFH - EXECUÇÃO - ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR OCASIÃO DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL - SUBSISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO VALOR REAJUSTADO - POSSIBILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. O julgamento de ação revisional de contrato de mútuo habitacional não torna ilíquido o crédito, ensejando, apenas, o ajustamento do valor da execução ao montante apurado na revisional. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1011097/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 23/09/2008)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE NÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o julgamento de ação revisional, apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que aparelha a execução, não torna ilíquido o crédito. Precedentes. 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à prejudicialidade da ação declaratória em relação a execução demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 950153/SP (2016/0182262-3), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FACE DE AÇÃO REVISIONAL. 1 – Nos termos dos artigos 921 e 784 § 1o do CPC não há hipótese de suspensão da ação de execução para o caso de Ação Revisional de Contrato, caso esta reflita no valor a ser executado, caberá ao executado providenciar as adequações no processo de execução. 2 – O reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, em ação revisional, não retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no. 5231721-79.2017.8.09.0000, 1a Câmara Cível, Relator: Orloff Neves Rocha, Julgado em 10/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FACE DE AÇÃO REVISIONAL. 1 - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo. 2 - Nos termos dos artigos 921 e 784 § 1o do Códex de Ritos, não há hipótese de suspensão da ação de execução para o caso de Ação Revisional de Contrato, caso esta reflita no valor a ser executado, caberá ao executado providenciar as adequações no processo de execução. 3 - O reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, em ação revisional, não retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no. 0274584-79.2019.8.09.0000, 1a Câmara Cível, Relator: Orloff Neves Rocha, Julgado em 14/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Inexigibilidade do título executivo. Caso em que o título executivo preencheu os requisitos do artigo 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no. 10.931/2004. Ação revisional ajuizada anteriormente. O fato de existir demanda revisional anteriormente ajuizada (processo no. 022/1.17.0007340-9), versando sobre o mesmo contrato, não conduz à suspensão da presente ação de execução, conquanto o eventual reconhecimento da incidência de encargos abusivos não retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título, mas apenas determina a necessidade de readequação dos cálculos aos novos parâmetros legais. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70081057184, Primeira Câmara Especial Cível, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 10-12-2019)

Conforme a Súmula 380, do STJ, é cediço que a simples propositura da ação revisional, além de não inibir a caracterização da mora do autor, não retira do título exequendo sua liquidez, certeza e exigibilidade, inexistindo prejudicialidade externa do pleito executório, pois a revisão dos valores devidos acarretará, tão somente, a readequação do quantum debeatur, objeto da execução.

Sobre a questão da suspensão, o art. 921, do CPC, prevê as hipóteses de suspensão da execução:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.”

Prevê ainda o § 1o do art. 784, do CPC, que:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”

Verifica-se, portanto, dos artigos citados que não há hipótese de suspensão da Ação de Execução para o caso de Ação Revisional de Contrato.

Assim, não se mostra viável a suspensão da execução, devendo prosseguir o feito executivo mediante readequação do quantum debeatur aos termos do decidido na ação de revisão que transitou em julgado.

Consoante pontuou o Magistrado de instância singela, “Considerando que nos autos da ação revisional houve o julgamento do agravo em recurso especial, já transitado em julgado, inviável a suspensão da execução e dos demais atos expropriatórios, sendo certo que, se apurado na liquidação de sentença naquele feito eventual expurgo a ser realizado, por certo que deverá ser compensado do saldo devedor nestes autos”.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada.

Conheço do recurso, mas no mérito, de forma monocrática, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, novamente, tem-se que não lhe assiste razão.

Explico.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o julgamento da ação revisional não retira a liquidez do título executado, não impedindo, portanto, a sua execução.

Com efeito, “o fato de ter sido determinada a revisão do contrato objeto da ação executiva não retira sua liquidez, não acarretando a extinção do feito. Necessário apenas a adequação da execução às modificações impostas na ação revisional”. (REsp no. 569.937/RS, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe de 25.9.2006).

E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE. LIQUIDEZ DO TÍTULO DA EXECUÇÃO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Não retira a liquidez do título, possível julgamento de ação revisional do contrato originário, demandando-se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação revisional." (REsp no 593.220/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 21.2.2005). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 1414469/RS (2011/0111667-5), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 21/08/2012, DJe 28/08/2012)

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. ANTERIOR AÇÃO REVISIONAL DO DÉBITO EXEQUENDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM SEDE EXECUTIVA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO CONDICIONADA À GARANTIA DO JUÍZO. 1. O modelo engendrado pelo Código de Ritos para o procedimento executivo acolhe nitidamente a sistemática da coerção patrimonial, porquanto franqueia ao magistrado, nas várias espécies de execução, a possibilidade de aplicação de multa com vistas a compelir o devedor ao cumprimento de uma prestação. 2. Outrossim, a existência de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo, ainda que anterior, não inibe o credor de promover-lhe a execução (art. 585, § 1o, do CPC). 3. Por isso que, evidenciada a prejudicialidade de ação cognitiva em relação à executiva, é medida escorreita a reunião dos processos no juízo que primeiro despachou (art. 106 do CPC), impedindo, dessa forma, a prolatação de decisões conflitantes como a que ora se apresenta, qual seja, a fixação de astreintes por atraso no cumprimento da obrigação em execução posterior à ação cognitiva que visa à anulação do débito exequendo. Precedentes. Matéria, entretanto, que não foi prequestionada. 4. É possível a suspensão do processo executivo em virtude da conexão existente entre este e o processo de anulação ou revisão da dívida executada, haja vista a identidade de partes e causa de pedir, máxime porque, uma vez julgado procedente o feito cognitivo, o débito exequendo pode vir a ser reduzido ou quiçá extinto. Precedentes. 5. A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1o, do CPC), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento. 6. Recurso especial não provido” (REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 6/12/2013).

“EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SUSPENSÃO PRETENDIDA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE SEM COMPROVAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA SUSPENSÃO, SALVO HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI 5741/71). PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO QUE DETERMINA A NÃO ASSINATURA DA CARTA DECORRENTE DO PRACEAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. 1.- O simples ajuizamento de ação ordinária com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de financiamento, sem depósito da importância reclamada na inicial ou prova de resgate da dívida (Lei 5471/71, art. 5o, I e II), não autoriza a suspensão de execução hipotecária ajuizada fundada nesse mesmo contrato. 2.- A procedência da Ação Revisional, apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que embasa a execução, não torna ilíquido o crédito, ensejando, apenas o ajustamento do valor da execução ao montante apurado na ação revisional. 3.- No caso dos autos, contudo, foi reconhecida, em sede Revisional ainda não transitada em julgado, a própria extinção da dívida. Essa peculiaridade recomenda a abstenção da assinatura da carta de arrematação, adjudicação ou remissão decorrente do praceamento, até que se comprove o trânsito em julgado da decisão de procedência havida na ação revisional. 4.- Recurso Especial provido em parte”. (REsp 1.306.390/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/2/2014).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE NÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o julgamento de ação revisional, apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que aparelha a execução, não torna ilíquido o crédito. Precedentes. 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à prejudicialidade da ação declaratória em relação a execução demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 950153/SP (2016/0182262-3), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016)

Como se vê, os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer outros aptos a afastar o referido raciocínio, até porque amparados por diversos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça pátrios e do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, não havendo nas razões do recurso qualquer alicerce capaz de alterar a decisão agravada,
DESPROVEJO

O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020